Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735547-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE MAIA SOARES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 14:31:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator